Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705297-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Edimar Lisboa das Chagas Claudia Goncalves Portela Lisboa das Chagas Agravado: Gabriel Silva Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edimar Lisboa das Chagas e Claudia Gonçalves Portela Lisboa das Chagas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0716393-92.2021.8.07.0020, assim redigida: “Há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA PUGNADA PELOS REQUERIDOS Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A medida não comporta deferimento. O pleito da parte autora tem caráter cautelar. Isto porque é meramente instrumental ao seu pleito de indenização pelas benfeitorias. Alega que a venda do bem imóvel reivindicado prejudicará o direito. Todavia, a alegação não se sustenta. Primeiro, a parte autora ainda sequer detém a posse do imóvel, dado que ajuizou o presente petitório com o referido fito. Ou seja, a carência de livre acesso ao bem para demonstrá-lo para terceiros já é um óbice negocial. O próprio ágio anunciado, do mesmo modo, também consiste em um entrave comercial, prejudicando, ainda mais, a análise da segurança do negócio anunciado pelo requerente. Em segundo, para dar conhecimento a terceiros, basta que requeira a expedição de certidão de inteiro teor e proveja a anotação da existência da presente demanda na certidão de matrícula do bem, de modo a lhes dar conhecimento da existência do feito, inclusive possibilitando aos referidos averiguar que alega que as benfeitorias ainda necessitam ser indenizadas. Em terceiro, o direito de retenção não pode se confundir como autêntico obstáculo ao direito de disposição/oneração da coisa, de modo que eventual ordem poderá redundar na redução da liberdade do indivíduo, inclusive para impedir atos que não possuem o condão de afetar a posse. Neste sentido, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 2 – DA TUTELA DE URGÊNCIA PUGNADA PELO AUTOR Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sem delongas, nada a prover. Dentre outras alegações, a parte autora aduz o perigo na demora consubstanciado na necessidade de construção em 72 (setenta e dois) meses. Ainda que haja certa probabilidade do direito, de nenhum modo há perigo na demora. A obrigação, consubstanciada na necessidade de “construção” em 72 (setenta e dois) meses, JÁ CONSTAVA da escritura pública que embasa a alegação de propriedade. Ou seja, não há qualquer elemento novo nos autos. Desde o limiar da ação a parte autora detinha a consciência da obrigação de “construir” em 72 (dois) meses, de modo que o elemento de risco é anterior ao próprio ajuizamento, conforme se constata de ID 106135354 - Pág. 3 (Item XII). Ou seja, a parte autora, consciente, deliberadamente optou por não postular pela concessão da medida de urgência ao ajuizamento da ação, a denotar parcimônia totalmente incompatível com a medida sumária e com a existência de perigo de difícil ou impossível reparação. Não fosse isso suficiente, a parte autora sequer comprova o que “precisa” construir em um espaço de 6 (SEIS) ANOS. Pelas alegações contidas na peça contestatória, que está acompanhada de supostos anúncios de venda do bem imóvel, o terreno vindicado JÁ POSSUI ACESSÃO ARTIFICIAL plenamente realizada acabada. Ou seja, há literalmente uma residência construída, em aparente bom estado, conforme se averigua de ID 113710508, anunciado, aparentemente, pelo corretor de confiança da parte autora que assina a avaliação de ID 108548413. Ainda que assim não fosse, a parte autora não colacionou um documento sequer indicativo de que está obrigada a atender ordens distratais, voltadas ao planejamento urbano, nos termos do Direito Imobiliário, edificando ao terreno. Neste sentido, é totalmente insubsistente a alegação de que necessita a antecipação da posse do bem para nele construir, em 06 (SEIS) ANOS, REPITA-SE, a título de urgência quando, já ciente desta obrigação, deixou de formulá-la na inicial, NÃO IMPUGNA o anúncio de venda do imóvel, constituído aparentemente de uma mansão no valor anunciado, por sua pessoa, de quase R$ 1.500.000,00, e deixa de colacionar qualquer elemento novo. Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 3 – DO PEDIDO GENÉRICO DA RECONVENÇÃO Os requeridos deverão corrigir o pedido de item “c”. A concentração do pedido apenas após a realização da perícia judicial viola o disposto no art. 322 do CPC, como, também, ao art. 329, Inc. II, do CPC, a gerar a possibilidade de emenda após a estabilização processual. Não há que se falar, portanto, em pedido condicionado ao que o auxiliar do Juízo vier averiguar, o que viola, também, não só a adstrição como o próprio contraditório, alijando a outra parte de bem evidenciar, no momento propício, a insubsistência do cômputo pretendido e sua justeza. Ademais, os requeridos possuem todas as condições de bem indicar qual o valor que entendem como devido a título de benfeitorias, ainda que necessitem de contratação de expert de confiança, de modo que não há base para formular pedido totalmente genérico. Dessa forma, deverão, de forma específica e concreta, indicar o valor das benfeitorias. 4 – DO VALOR DA CAUSA E DAS CUSTAS COMPLEMENTARES Retificando o pedido na forma do tópico anterior, deverão retificar o valor da causa da reconvenção, que deverá corresponder ao benefício econômico pretendido, ou seja, o valor das benfeitorias, e providenciar o recolhimento das custas complementares, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. 5 – DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO as tutelas de urgência pleiteadas pelas partes. INTIMEM-SE os requeridos para que, em 15 (quinze) dias, emendem a reconvenção, sob pena de não ser processada. INCLUA-SE ao POLO PASSIVO a pessoa de CLÁUDIA GONÇALVES PORTELA LISBOA DAS CHAGAS.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 32882852), em síntese, que exercem posse direta sobre o bem imóvel objeto da demanda originária. Argumentam que o recorrido adquiriu o aludido bem por meio de negócio jurídico celebrado com a Terracap, tendo assumido a obrigação de indenizar eventuais benfeitorias erigidas por terceiros no respectivo bem imóvel. Assim, concluem que deve ser imposto ao recorrido o óbice de não poder vender o aludido bem imóvel sem que as benfeitorias erigidas pelos recorrentes sejam indenizadas. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para essa finalidade. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32882854 e Id. 32882855). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição de restrição à venda de imóvel. Observa-se que o recorrido adquiriu o domínio do aludido bem por meio de licitação promovida pela Terracap, mas os recorrentes ainda mantêm a posse do imóvel. O edital que regulamenta a venda do imóvel em questão (lote 3, conjunto 1, quadra 301, Alameda Gravatá, Águas Claras) imputa ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento de eventuais indenizações relativas a acessões físicas e benfeitorias que tenham sido ali erigidas (Id. 106135352, fl. 12 dos autos do processo de origem). Por essa razão o adquirente, ora recorrido, não pode ser imediatamente imitido na posse do imóvel sem antes cumprir a obrigação de prévia avaliação e indenização das eventuais benfeitorias erigidas pelos ocupantes aludidos, como já previamente exposto, aliás, na decisão proferida nos autos do agravo de instrumento previamente interposto pelo ora recorrido (no 0702487-61.2022.8.07.0000). Ocorre que a impossibilidade de imediata imissão na posse não interfere no exercício dos demais poderes inerentes ao domínio, que podem ser plenamente exercidos pelo recorrido, o que inclui a atribuição de disposição e a hipotética venda do bem para terceiros (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). A possibilidade de venda para terceiros, aliás, em nada altera, pragmaticamente, a situação jurídica dos recorrentes, uma vez que a obrigação de indenização do valor das referidas benfeitorias seria apenas transferida ao eventual adquirente. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não se revelam verossímeis. Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator